Tribunal: TJSP
Processo: 1007094-61.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007094-61.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante LUCIA
APARECIDA OLIVIO FERNANDES DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007094-61.2019.8.26.0019 - Americana - Voto 24.534 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1007094-61.2019 – AMERICANA.
Apelante: Lúcia Aparecida Olívio Fernandes de Andrade.
Apelada: Banco BMG S/A.
Juíza: Roberta Virgínio dos Santos.
Voto 24.534
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CONTRATO BANCÁRIO
INDENIZAÇÃO
POR DANO MATERIAL E MORAL Cartão de
crédito com reserva de margem consignável em
benefício previdenciário (RMC)
Prova da
contratação Não ocorrência de ilegalidade
Impossibilidade de que se autorize indenização
por dano moral, ausente ilícito respectivo

Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido.

1. A sentença de fls. 170/173, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada
com indenização por dano material e moral, relativa a contrato de
empréstimo consignado/cartão de crédito, movida pela apelante à apelada
honorários advocatícios de 10% do valor corrigido da causa, observada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007094-61.2019.8.26.0019 - Americana - Voto 24.534 - (fr)
3
gratuidade.
Afirma que sua intenção era apenas a de contratar empréstimo
consignado não cartão de crédito. Defende que se cuidou de contrato de
adesão e que a prática da ré representa dívida impagável. Não houve
oferecimento de esclarecimentos acerca do que se passou e há vantagem
excessiva em favor da apelada. Houve ofensa a dispositivos do CDC e
ocorreu venda casada de produtos e serviços. Há claro prejuízo moral que
deve ser reparado (fls. 175/188).
Veio resposta (fls. 191/214). Há oposição ao julgamento
virtual (fl. 218).
É o relatório.

2. Recurso infundado. A autora firmou o contrato de fls.
89/96
tendo aderido ao funcionamento de um cartão de crédito
administrado pela ré. Anotou-se na avença (fl. 90) que aquela autorizou
sua fonte pagadora a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/benefício, em favor do Banco requerido, para pagamento
correspondente ao valor mínimo da fatura mensal do cartão de crédito
consignado. Houve expressa anuência por parte da autora e constou,
igualmente, que tinha ciência de que o valor seria automaticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007094-61.2019.8.26.0019 - Americana - Voto 24.534 - (fr)
4
majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua
margem consignável. E há, também, autorização para o Banco debitar em
sua conta corrente valores em decorrência de inadimplemento da
obrigação.
Portanto, a autora efetivamente manifestou sua anuência. E,
convenha-se, aludido tipo de negócio não se mostrava algo incomum para
ela os demonstrativos constantes de fls. 18/44 mostram a profusão de
contratações de outros empréstimos consignados, de modo que ficou no
vazio o argumento no sentido de que não sabia o que contratou. Aliás,
tivesse ela alguma dúvida acerca do negócio jurídico que celebrou, haveria
de pedir esclarecimentos para o Banco ou para alguém que tivesse suposto
maior conhecimento. Nada disso ocorreu, todavia.
Nem se alegue vício na contratação. Não há indícios de que os
pressupostos do art. 104 do Código Civil não estivessem presentes, nas
circunstâncias. Repita-se que tal tipo de contratação não era situação
inusitada para a autora, inexistindo razão que autorize conclusão em
sentido contrário.
Evidente que o cancelamento do cartão somente poderia
ocorrer, em tese, por ocasião da quitação total de eventual débito. Aliás,
sequer há notícia de qualquer solicitação administrativa nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007094-61.2019.8.26.0019 - Americana - Voto 24.534 - (fr)
5

Nesse contexto, não é caso de se declarar nulo o contrato
discutido, ao menos pelos elementos colhidos não provado erro ou vício
na contratação que, aliás, beneficiou a autora, sem informação da
incidência de juros muito acima do que o mercado costumeiramente aplica.
Por outro lado, sobre situação a envolver venda casada, vejam-
se as considerações do desembargador José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, outrora desta Câmara, no julgamento da apelação 1038633-
91.2017.8.26.0576, ocorrido em 11/4/18:
“... não se vislumbra a ocorrência de venda casada. Toda
instituição bancária possuiu diversas modalidades de mútuo,
podendo a parte contratar ou não determinado produto.
Infere-se que o autor entendeu que o referido empréstimo
melhor abrangeria suas necessidades. Ademais, dispostas
todas as cláusulas de forma bastante clara, não se vislumbra
qualquer prejuízo na contratação do referido cartão de
crédito, já que só iria utilizá-lo se assim desejasse”.
Em síntese, não se vislumbra ilegalidade na contratação e na
conduta da ré. Cuidou-se de mero exercício de livre disposição contratual.
E culpa alguma pode ser-lhe imputada nenhum, portanto, o ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007094-61.2019.8.26.0019 - Americana - Voto 24.534 - (fr)
6
praticado, o que igualmente desautoriza deferimento do pedido de
repetição do indébito e condenação em dano moral.
A respeito:

RESPONSABILIDADE CIVIL
DESCONTO EM
BENEFÍCIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO TERMO DE
ADESÃO ACEITO PELO AUTOR - CONTRATAÇÃO
QUE SE DEU DE FORMA REGULAR
VENDA
CASADA
NÃO
CONFIGURADA

IMPOSSIBILIDADE
DE
SUSPENSÃO
DA
COBRANÇA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO
-
SENTENÇA
IMPROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO (Apelação 1002490-13.2017.8.26.0218

Guararapes Relatora: Lucila Toledo Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Privado Data do julgamento:
27/02/2018 Data de publicação: 27/02/2018 Data de
registro: 27/02/2018).

CONTRATO
BANCÁRIO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C.C.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER,
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007094-61.2019.8.26.0019 - Americana - Voto 24.534 - (fr)
7
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR OU À IN-INSS 28/2008.
COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CREDITO.
AUSÊNCIA DE ILICITUDE DOS DESCONTOS.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO
NEGÓCIO JURÍDICO AUSÊNCIA DE FALHA NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
DANO
MORAL
DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO (Apelação 1022037-32.2017.8.26.0576
São José do Rio Preto Relator: Coelho Mendes Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do
julgamento: 05/02/2018 Data de publicação: 05/02/2018
Data de registro: 05/02/2018).

Importante consignar que a aplicação das normas do CDC não
leva a conclusão diversa, como acima se verificou.

Por fim, não há do que prequestionar por não violados
quaisquer preceitos legais, evidenciado, tão-só, do propósito de oportuna
interposição de recurso extraordinário e/ou especial.
A sentença se mantém como proferida. E, por força do artigo
85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para 15% sobre o valor da
causa, observada justiça gratuita (fl. 45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007094-61.2019.8.26.0019 - Americana - Voto 24.534 - (fr)
8
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso